Tribunal: TJPA
Processo: 0826399-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826399-90.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ASSUNCAO

APELADO: NEI JANE DANTAS VALENTE DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO À VÍTIMA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor de Nei Jane Dantas Valente, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta equívoco na valoração das provas, alegando não ser o agressor e pleiteia, subsidiariamente, a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas. A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, diante da continuidade do risco, corroborado por boletins de ocorrência que indicam descumprimento das determinações judiciais. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso, destacando que a vigência das medidas deve perdurar enquanto persistir a situação de risco, conforme o entendimento do STJ (Tema nº 1.249).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se permanecem presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante; e
(ii) definir se é cabível a fixação de prazo determinado para a vigência dessas medidas, diante do caráter excepcional e precário que lhes é inerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 exigem apenas cognição sumária, bastando a demonstração da probabilidade de ocorrência de violência doméstica (fumus boni iuris) e da existência de risco atual ou iminente à vítima (periculum in mora).

O Boletim de Ocorrência e os documentos constantes dos autos evidenciam conflito familiar persistente e descumprimento das medidas anteriormente impostas, revelando a continuidade da situação de risco e justificando a manutenção das medidas protetivas.

Aplica-se ao caso o princípio do

in dubio pro tutela
, segundo o qual, havendo dúvida quanto à cessação do risco, deve-se preservar a proteção da vítima até que haja prova segura do restabelecimento da normalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, fixou entendimento vinculante de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, cuja vigência não se subordina à existência de inquérito, processo criminal ou civil, e perdura enquanto persistir a situação de risco, sendo indevida a fixação de prazo certo.

A eventual revogação das medidas deve ser precedida de contraditório e oitiva das partes, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 11.340/2006, e somente é cabível quando houver demonstração concreta da cessação do perigo.

Assim, mostra-se correta a sentença que mantém as medidas protetivas sem prazo determinado, cabendo ao juízo de origem reavaliá-las, de ofício ou a requerimento, caso sobrevenha modificação do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e devem subsistir enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

A fixação de prazo determinado para sua vigência é incompatível com o caráter precário e preventivo da medida, devendo eventual revogação ser precedida de contraditório e oitiva das partes.

A persistência de boletins de ocorrência e descumprimentos reforça a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, legitimando a manutenção das medidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, 7º, 19, § 6º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no HC 822834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.02.2025; TJ-SP, Correição Parcial Criminal nº 2147313-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Toloza Neto, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800073-59.2025.8.14.0401, Rel.ª Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu ANTÔNIO CARLOS DE ASSUNÇÃO impugnando a sentença que fixou medidas protetivas em favor de Nei Jane Dantas Valente.

O apelante, em suas razões (IDNum. 29326462), aduz que a sentença valorou equivocadamente as provas e injustamente decretou as medidas, aduzindo que a apelada foi quem agrediu a sua filha, e o apelante não faz parte diretamente do conflito, não podendo assim ser considerado agressor. Ademais, aduz que a fundamentação da condenação está genérica não analisando a argumentação da defesa e que não houve nenhum contato posterior entre as partes após a decretação da medida. Por fim, pleiteia que seja fixado prazo para vigência da medida, por ser uma medida excepcional e temporária.

Em contrarrazões (ID29326472), a apelada rechaça a pretensão recursal, aduzindo que o B.O descreveu o conflito que o réu está inserido,o qual teria arremessado pertences da vitima na via pública e dito que iria tirá-la da casa, circunstância suficiente de risco,o que é ainda corroborado pelo descumprimento das medidas mesmo ciente delas. Ademais, aduz que não é o caso de fixar prazo para vigência da medida a qual deve ser mantida, enquanto perdurar o risco.

O Ministério Publico, como Fiscal da Lei em seu parecer (ID 29790169), sustenta que o contexto narrado ela apelada autorizaram a aplicação das medidas e que não é possível quantificar um prazo de vigência das medidas, pois é necessário verificar o fim dos riscos, conforme entendimento do STJ.

É o breve relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao ju
ízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto a manutenção das medidas protetivas.

O recorrente pretende revogar as medidas protetivas impostas, por isso, o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06.

Sobre o tema, o artigo 5º da Lei nº 11.340/06 define os contextos considerados por lei para configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher (unidade doméstica, âmbito familiar e relações íntimas de afeto). O art. 7º de referido diploma define quais as formas de violência combatidas por ele, sendo elas a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Referida lei disciplina as medidas protetivas a partir de seu art. 22.

Para fins de concessão das medidas protetivas, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris,

ou seja, um
conjunto probatório mínimo
que permita concluir pela
probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulhe
r. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu art. 19
1
. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora,

ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de
situação de iminente risco
. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o
Tema nº 1.249,
que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importante mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Em análise ao conteúdo probante, verifico que o Boletim de ocorrência ( ID. Num. 29326407 - Pág. 2) e os fatos narrados na contestação denotam a situação familiar conflituosa entre o ex casal, com agressões verbais, os quais há evidencias que não cessaram nem pela decretação de medidas provisórias conforme B.O de ID
29326445
. Dessa forma, vislumbro que tais documentos são suficientes para indicar a probabilidade de ocorrência de violência doméstica, preenchendo o requisito do
fumus boni iuris.

No que pertine ao requisito do
periculum in mora,
entendo que este ainda se mantém contemporâneo e atual, notadamente pelo B.O de ID
29326445
, que traz evidência de que mesmo com o deferimento da liminar, o apelante a teria descumprido.

Assim, entendo por irreparável as medidas protetivas.

A jurisprudência é pacífica em manter as medidas protetivas, quando persistente o risco à vítima, se não vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ADÉLIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES e NIVIA GUEDES GORAYEB contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em desfavor de WESLEY DA SILVA GARCIA, cujo prazo inicial de 3 (três) meses é objeto de prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da adequação da prorrogação do prazo das medidas protetivas, considerando o histórico de violência doméstica e familiar, a vulnerabilidade física e emocional das vítimas, bem como os princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha possui natureza protetiva e preventiva, conferindo às medidas protetivas de urgência caráter excepcional e atrelado à imprescindibilidade da tutela à integridade física e psíquica da mulher.
4.
No caso concreto, há comprovação da persistência do risco e da vulnerabilidade das vítimas, uma enferma em tratamento oncológico e uma idosa, além do agravamento do quadro familiar e da situação da menor envolvida.
5. A jurisprudência do Tribunal e do STJ ampara a manutenção e prorrogação das medidas enquanto persistir o risco atual e concreto, sem prazo fixo, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada
e reavaliada periodicamente.
6. Entendo que o prazo de 6 (seis) meses, com reavaliação ao final, é razoável e adequado ao caso, assegurando a proteção e a dignidade das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço e dou provimento ao recurso de apelação para prorrogar o prazo das medidas protetivas por 6 (seis) meses, contados da data da sentença que deferiu o título definitivo, com reavaliação obrigatória ao término do prazo, com a oitiva das requerentes, para fins de verificação de sua continuidade ou revogação.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza excepcional e vinculam-se aos princípios da necessidade, atualidade e razoabilidade, devendo sua prorrogação ser fundamentada na persistência do risco e vulnerabilidade das vítimas, com reavaliação periódica prevista.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22; CPC, art. 487, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Criminal 1.0000.23.036411-9/001, Rel. Des. Nome, 9ª Câmara Criminal Especializada, 06/03/2024; STJ, AgRg no REsp 1775341 SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 12/04/2023; TJ-PA, Apelação nº 0801456-30.2024.0006, Rel. Eva do Amaral Coelho, 21/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800073-59.2025.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025 )

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E À LIBERDADE DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por mulher que pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha, as quais foram revogadas pelo juízo de primeiro grau sob fundamento de ausência de risco iminente. A recorrente alega que a situação de violência psicológica persiste, requerendo o retorno das medidas protetivas anteriormente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se permanecem presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/06, considerando a continuidade da situação de risco à integridade psicológica e à liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas exige apenas cognição sumária, sendo suficiente a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme prevê a Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada no Tema 1.249 do STJ.

A insistência do requerido em procurar a vítima, mesmo diante de seu desejo explícito de afastamento, evidencia a persistência do risco e da violação da liberdade da mulher.

O princípio do
in dubio pro tutela
orienta que, na dúvida sobre a cessação do risco, deve-se manter a proteção da vítima até que se comprove a modificação do contexto fático.

A revogação das medidas, conforme a tese firmada pelo STJ, deve ser precedida de contraditório e fundamentada na cessação do risco, o que não ocorreu no presente caso.

Não há desproporcionalidade nas medidas aplicadas, que visam apenas evitar a aproximação e o contato entre as partes, preservando a integridade e a autonomia da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige apenas a demonstração sumária de risco à vítima, não sendo necessário prova cabal da violência.

A insistência do agressor em manter contato não autorizado com a vítima, mesmo sob pretexto profissional, configura violação à liberdade e justifica a manutenção da tutela protetiva.

As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, sendo sua revogação condicionada à prova de cessação do perigo e oitiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º, 19, §4º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJ-SP, AI 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, AC 0134716-89.2018.8.13.0035, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 23.10.2024; TJ-PR, HC 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antônio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802681-64.2024.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 )

I
I.B) Quanto
a
prazo de vigência das medidas protetivas.

Ademais, em relação ao pedido subsidiário de fixação de prazo de vigência das medidas protetivas impostas, transcrevo o art.19§6 da Lei 11340/06:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

A alteração legislativa provocada na Lei Maria da Penha veio para tratar da vigência das medidas protetivas, condicionando a persistência da situação de risco, e não a um período determinado.

O STJ, recentemente, editou o
Tema nº 1.249
, que enunciou teses acima já transcritas, de modo vinculante, as quais são também importante destacar.

Nesse contexto, podemos concluir que como as MPUs possuem natureza jurídica inibitória, diversa da cautelar, a sua vigência não está obrigatoriamente vinculada a prazo determinado, e sim condicionado a análise da persistência da situação de risco, não sendo imperativo a imposição de prazo revisional, todavia, para não se caracterizar como perpétua, a reavaliação pode ocorrer a pedido da vítima, do acusado ou por decisão do magistrado, sempre que houver indícios concretos de que o risco foi eliminado.

No caso em questão, é possível concluir que a sentença do juízo de primeiro grau segue corretamente a jurisprudência vinculante do STJ, inclusive fixou o prazo inicial de 6 meses para reavaliação, o qual está razoável, visto que elas possuem o caráter transitório, e os riscos são contemporâneos.

Transcrevo abaixo Jurisprudências que de forma uníssona corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA . TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito . 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado . 4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5.
Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco .
6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP . 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

CORREIÇÃO PARCIAL (MP). LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1 . O corrigente insurge-se contra decisão que (i) limitou o prazo das medidas protetivas em 60 dias a contar da audiência de custódia e (ii) determinou que o órgão ministerial acompanhasse a persistência de risco à integridade da vítima. 2. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica inibitória e, por isso, não são eternas, mas devem ser efetivas e eficazes enquanto se fizerem necessárias, eis que estão atreladas ao perigo.
Em razão disso, não faz sentido algum o questionamento acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando cessará, para a mulher, a situação de risco que motivou a concessão das medidas
. Inteligência do art. 19, § 6º, da LMP. (STJ: HC 605.113/SC, AgRg no REsp: 1566547/MG 2015/0288885-5 e AgRg no REsp 1 .783.398/MG). 3. Ausente previsão legal no sentido de o Promotor de Justiça ser o responsável pela fiscalização das medidas protetivas de urgência .
Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que cabe ao Juízo de origem, de ofício ou a pedido do interessado, realizar a reavaliação periódica acerca da necessidade das medidas fixadas, com a finalidade de identificar a permanência dos motivos que as ensejaram, devendo, para tanto, sempre garantir a prévia manifestação das partes.
(STJ: AgRg no AREsp n. 2.482 .056/MG, REsp 2.036.072-MG. TJSP: CP n . 2154239-88.2024.8.26 .0000 e n. 2151516-96.2024.8 .26.0000). 4. Recurso provido, com determinação .

(TJ-SP - Correição Parcial Criminal: 21473139120248260000 Jundiaí, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/10/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/11/2025